Tribunal: TJPA
Processo: 0806381-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806381-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ROBBY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada de Urgência interposta por
ROBBY RODRIGUES DA SILVA
em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência em razão de ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Em suas razões (ID 2024788) sustenta o ora agravante que a decisão
a quo
foi equivocada, uma vez que, há entendimentos do STJ bem como deste Egrégio Tribunal
no sentido de que as
disposições das leis sobre contratos de empréstimos consignados são aplicadas, por analogia, aos contratos cujas prestações são debitadas diretamente do salário do servidor, quando do crédito em sua conta corrente
, tudo isso em homenagem aos princípios da
natureza alimentar do salário
, da
razoabilidade
, da
dignidade da pessoa humana
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
das instituições financeira conforme se depreende dos seguintes precedentes
.

Bem como assevera a existência do perigo de dano, visto que a manutenção da decisão ora recorrida irá agravar ainda mais a situação do Recorrente.

Por fim, requer que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, para determinar que o BANPARÁ,
inaudita alter pars,
ajuste proporcionalmente os valores das prestações dos citados contratos de forma a manter a somatória dos descontos no limite máximo de 30% da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios, bem como que o Agravado se abstenha de inserir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito
.

Em decisão interlocutória de Id. n. 2487404, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou Contrarrazões (Id. nº 2548135), em que pugna pela total improcedência do recurso interposto, e manutenção da decisão ora vergastada.

O Ministério Público do Estado do Pará, através da sua Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se no Id. 2683647, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão de 1º grau.

É o breve relato
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Altamira
/PA.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que a parte autora firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravada, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em seu contracheque e sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que não merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravante na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo agravante, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido trago à colação entendimentos desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Relator ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01)

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 27/02/2020